Tribunal: TJBA
Processo: 8036835-93.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036835-93.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALFREDO DE JESUS SOUZA GUERREIRO Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO APRECIADA. DECISÃO QUE INDEFERIU A BENESSE REQUERIDA PELO IMPETRANTE. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA REJEITADA. MÉRITO. POLICIAL MILITAR INATIVO. REENQUADRAMENTO DE GRADUAÇÃO PARA 1º TENENTE. PAGAMENTO DE PROVENTOS NO VALOR CORRESPONDENTE AO SOLDO DE CAPITÃO. RECLASSIFICAÇÃO INAPLICÁVEL. GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE NÃO FOI EXTINTA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO À PROMOÇÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. I – quanto à impugnação estatal ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Impetrante, deixo de apreciá-la, tendo em vista que, conforme relatado, a benesse fora indeferida, tendo o interessado recolhido as custas. II – Observa-se que, na espécie, trata-se de relação jurídica de trato sucessivo, pois a cada mês omite-se a Administração Pública de, supostamente, promover a adequação da remuneração da impetrante, com base no princípio da paridade. Por essa razão, rejeita-se a prejudicial de decadência. III – Mérito. A questão controvertida versa sobre a reclassificação do Impetrante ao posto de 1º Tenente e, consequentemente, a revisão de seus proventos, a fim de que sejam calculados com base no posto de Capitão. IV – A Lei nº 7.145/97, que dispõe sobre a reorganização de escala hierárquica da Polícia Militar do Estado da Bahia, continuou prevendo graduação de Subtenente na estrutura organizacional da Polícia Militar, inexistindo, portanto, a alteração da classificação dos ocupantes da referida graduação à época. Isto posto, conclui-se que a graduação de subtenente não foi abarcada dentre as hipóteses de reenquadramento imediato, devendo, portanto, ocorrer a manutenção da referida graduação nos quadros da Polícia Militar. V – Ressalte-se que a Lei nº 11.356/2009 promoveu nova alteração na estrutura organizacional da Polícia Militar, tendo previsto expressamente no Estatuto dos policiais Militares a graduação de subtenente. VI – Inconteste que a promoção dos policiais militares pressupõe o cumprimento de alguns requisitos legais, para além do interstício temporal, quais sejam: inclusão em lista de Pré-qualificação, aprovação em curso preparatório para o novo posto ou graduação, cumprimento de interstício mínimo no posto ou graduação atual, além da existência de vagas, conforme disposto no art. 138 da Lei 7.990/2001. No caso dos autos, não há prova de que o impetrante possuía direito à promoção para o posto de 1º Tenente, não se vislumbrando, assim, direito líquido e certo do requerente. VII – Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8036835-93.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante ALFREDO DE JESUS SOUZA GUERREIRO e impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA . ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 10-446